Tribunal: TJMT
Processo: 1022393-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022393-84.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO VITOR CHIMENES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de João Vítor Chimenes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Infere-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 9 e cumprida em 12 de novembro de 2021, por força do mandado extraído dos autos n. 1035211-62.2021.8.11.0002, que tramitam no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, ocorrido em data de 23 de outubro de 2021, tendo como vítimas Thiago Miranda de Deus e Cristiane França da Silva.
Aduz a impetrante que não há indícios de autoria e participação do paciente no crime que lhe está sendo imputado, uma vez “o co-autor Vítor Zidane confessou a participação no roubo em comento, isentando a culpa do paciente João Vítor, que igualmente negou qualquer participação nos fatos apurados”, razão pela qual, na sua intelecção, o decreto prisional carece de justa causa.
Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a sua custódia cautelar é desnecessária e desproporcional, considerando que ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é tecnicamente primário; bem como que, ainda que ele venha a ser condenado, “dificilmente o será em regime fechado de cumprimento de pena”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória do paciente foi decretada não só em razão de ele ter antecedentes criminais, como também por conta da gravidade concreta do crime que, aparentemente, foi arquitetado “com a ajuda da pessoa que fazia limpeza na casa das vítimas, FABIANA, tendo esta deixado o portão aberto para que ali entrassem. Assim, as vítimas ficaram totalmente vulneráveis diante de tais atos, sem qualquer chance de defesa”, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a prisão domiciliar.
Com relação à afirmação da impetrante segundo a qual o paciente não tem sentença condenatória transitada em julgado, é imperativo registrar que, embora tais apontamentos, não sejam hábeis para ensejar a majoração da pena-base ou o reconhecimento da agravante da reincidência na dosimetria de uma eventual condenação, revelam a periculosidade social do acusado, a sua inclinação à prática de crimes, e, principalmente, demonstram areal possibilidade de que, solto, ele volte a delinquir, motivo pelo qual os referidos dados são suficientes para a manutenção da sua prisão preventiva.
Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva. Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que a existência de outras ações criminais podem servir de subsídio parao decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). Destacamos
Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
No que concerne à negativa de autoria sustentada em favor do paciente, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento da referida tese, tal como pode ser visto no Enunciado Orientativo n. 42, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça com a seguinte redação: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além do mais, conquanto a impetrante alegue a ausência de qualquer indício de autoria, infere-se, do pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, que as vítimas o teriam reconhecido como sendo um dos autores do ilícito em comento, situação que demonstra ao menos indícios quanto a sua participação na empreitada criminosa.
Por derradeiro, é cediço que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writt. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator